Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708632-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora